Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-12.2010.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001340-12.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 04.845.224/0001-55 (APELADO), ALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 04.845.224/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 04.845.224/0001-55 (APELANTE), ALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 500.748.659-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 500.748.659-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO , E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA DE MT.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 73119016), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em execução fiscal.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id’s. 73119017, 73119018 e 73119019) assegura que é cabível a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública, e que o indeferimento daqueles incorre em violação ao princípio da isonomia.

Contrarrazões (Id. 73119028 e Id. 73119029).

Estado de Mato Grosso
(Id’s. 73119035, 73119036 e 73119037) assevera que, a considerar “
que a data da constituição definitiva ocorreu em 15-12-2008, tem-se que quando foi proferido o despacho que ordenou a citação em 20-05-2010 (fls. 11/12), não havia ainda transcorrido o prazo quinquenal de que trata o artigo 174 do Código Tributário Nacional.
”.

Contrarrazões (Id’s. 73119040 e Id. 73119041).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Logo, diante desta perspectiva, considerando-se que o vencimento dos créditos tributários se efetivou durante o período compreendido entre as datas de 10/10/2004 (data mais antiga) e 10/11/2004 (data mais contemporânea) (fl. 67-verso) e a decisão judicial que determinou a citação na execução fiscal somente foi proferida no dia 20/05/2010 (fls. 11/12), à míngua da existência de quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, entendo que se mostra imperiosa a extinção da ação, pela incidência da prescrição.

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade formulada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial da executada citada por edital no âmbito da ação de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de, devido à incidência da prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, julgar extinto o processo, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Com espeque no art. 3.
o
, inciso I da Lei Estadual n.
o
7.603/2001, estabeleço que a exequente deve ficar isenta do pagamento das custas judiciais.

Com relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, cumpre ter presente que tomando em consideração que a Emenda Constitucional n.
o
80/2014 conferiu à Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à Magistratura, conclui-se, por força de conclusão lógica, que se revela totalmente incabível o recebimento de honorários de advogado [...]. Deixo de impor, portanto, a condenação da exequente no pagamento de honorários de advogado.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo. [...] (Id. 73119016, fls. 2/3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios e, como consequência, mantenho na íntegra o veredicto anteriormente lançado.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intimem-se. [...]. (Id. 73119033, fls. 2).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa n
o
20099687, Id. 73118974), em que a inicial foi protocolada no dia 18 de fevereiro de 2010 (Id. 73114488, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 20 de maio do mesmo ano (Id. 73118975, fls. 1/2).

Em 7 de janeiro de 2019, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 73119016).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar n
o
118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp n
o
118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido em 20 de maio de 2010 (Id. 73118975, fls. 1/2), após a vigência da Lei Complementar n
o
118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp n
o
999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que, conforme consta da certidão de dívida ativa n
o
20099687, ocorreu em 15 de dezembro de 2008 (Id. 73118974), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 20 de maio de 2010 (Id. 73118975), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução; e

ii
) julgar prejudicado o recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021